Tribunal: TJES
Processo: 0014355-95.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014355-95.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE DA CONCEICAO MIRANDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA 6
6
5/STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PORTARIA QUE APLICA A PENALIDADE ADMINISTRATIVA. EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESCONHECIMENTO DA LEI INESCUSÁVEL.
RECURSO
DESPROVIDO

1)
Conforme Súmula 665 do STJ, “[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

2
)
Havendo decisão judicial anterior transitada em julgada refutando a alegação de nulidade, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, da portaria que publicara a penalidade disciplinar aplicada às servidoras públicas em processo administrativo disciplinar, a sua reanálise se mostra inadmissível, à luz dos efeitos preclusivos da coisa julgada.

3)
Nos termos da Súmula 592 do STJ, “[o] excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”

4)
A mesma regra do direito penal é aplicável ao direito administrativo sancionador, pelo que a alegação de desconhecimento da lei não exime o agente do seu cumprimento (art. 21 do CP).

5
)
Como se sabe, o erro de proibição é causa excludente da potencial consciência da ilicitude somente quando inevitável (art. 21 do CP); sendo o erro indesculpável, por ser possível ao agente, nas circunstâncias, ter ou atingir consciência da antijuridicidade do ato, faz-se presente o pressuposto da culpabilidade.

6)
Não é crível que engenheiras sanitárias concursadas e experientes na realização de estudos ambientais tecnicamente complexos, desconheçam a norma municipal proibitiva de que servidores municipais participem da elaboração de estudos ambientais em favor de pessoas jurídicas de direito privado com interesses perante a Administração Pública local.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os

contornos fáticos-jurídicos da pretensão autoral foram descritos na sentença, nesses termos:

“Em síntese, as autoras pretendem a anulação do processo administrativo com vistas ao afastamento da penalidade administrativa imposta pelo Município de Vitória. Para tanto, afirmam que são servidoras municipais, ambas lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de Engenheiras Sanitaristas, e que, no livre exercício de suas profissões, atuando em suas áreas de formação, em horário diverso de sua jornada de trabalho prestada ao requerido, prestaram consultoria especializada na área ambiental, realizando projetos que atendam às legislações federal, estadual e municipal, sendo contratadas por empresas privadas para a execução de projetos ambientais.

Alegam que foram contratadas para elaboração de Plano de Controle Ambiental, que por sua vez foram submetidos à aprovação junto a SEMMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. no entanto, ao receber os referidos projetos, o Gerente de Licenciamento Ambiental da SEMMAM, identificando que as responsáveis técnicas pelos estudos ambientais eram servidoras municipais solicitou parecer jurídico pela Procuradoria Geral do Município, o que gerou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar tombado sob o nº 2597317/2008, visando à apuração de infração disciplinar tipificada nos art. 177, III, alínea “j” e “s” da Lei 2.994/82 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória.

Ao final, a Corregedoria Municipal, acatando o relatório preliminar divergente, opinou pela aplicação de pena de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, com a respectiva suspensão da remuneração, indicando o procedimento de praxe e o retorno dos autos à Corregedoria para o decurso do prazo recursal.

Aduzem as autoras que este não foi o procedimento adotado pela Administração que, desprezando as orientações da Corregedoria, bem como o direito constitucional ao devido processo legal, eis que inobservou o prazo recursal e, sem dar ciência às servidoras da decisão que lhes imputou a pena, publicou a
Portaria nº 183
, em 12/11/2009 e 25/11/2009, suspendendo-as de suas funções, com consequente suspensão de suas remunerações.”

Pois bem. Vale ressaltar, de início, que
“
[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
”
(Súm. 665 do STJ).

A primeira controvérsia devolvida diz respeito à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a decisão punitiva fora executada, por meio da sobredita Portaria n° 183, antes mesmo de as recorrentes serem intimadas para apresentar recursos administrativos.

Nada obstante, improcede a alegação, pois sobre a matéria pairam os efeitos preclusivos da coisa julgada.

Isso porque, no mandado de segurança n° 0001052-14.2010.8.08.0024, impetrado anteriormente pelas apelantes, o objeto fora exatamente a validade da referida Portaria n° 183, tendo esta egrégia Câmara Cível refutado, na ocasião, a alegação de violação aos princípios basilares do devido processo legal, conforme se extrai da ementa de julgamento:

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES COMO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. LEGALIDADE DA PORTARIA EDITADA. AUSÊNCIA DE EFIEOT SUSPENSIVO EM SEDE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1) Conforme pacífico entendimento desta Segunda Câmara Cível, a interposição equivocada de agravo regimental em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso cível pode ser corrigida mediante a aplicação o princípio da fungibilidade recursal, sendo recebido o recurso como agravo interno. 2) É perfeitamente cabível o recebimento de embargos de declaração com efeitos infringentes como agravo interno. Precedentes.
3) Embora seja garantido às servidoras o direito de ver apreciada a revisão administrativa prevista no art. 210 da Lei Municipal nº 2.994⁄82, inexiste possibilidade de conferir ao recurso efeito suspensivo. 4) Assiste razão ao Município no sentido de que a publicação da portaria já operaria os efeitos da sanção imposta, assegurando-se às servidoras apenas o direito à revisão administrativa
. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Rem Ex-officio, 024100010529, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2011, Data da Publicação no Diário: 16/08/2011)

Em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula 592, no sentido de que
“
[o]
excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
”

Ora, verifica-se que a instauração dos procedimentos disciplinares ocorrera em 03/01/2009, por meio da Portaria n° 04, e as punições foram aplicadas em 12/11/2009 e 25/11/2009, ou seja, além do prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30, previsto no art. 200 da Lei Municipal n° 2.994/82.

Contudo, não se vislumbra a aventada nulidade, exatamente pela ausência de demonstração de prejuízo.

Com efeito, as apelantes não revelam como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar as sanções aplicadas. Em outras palavras, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentativo, de que a conclusão do PAD seria diferente caso tivesse transcorrido em tempo menor.

Além disso, também não há evidências de que o excesso de prazo prejudicara o exercício do direito de defesa.

Por fim, quanto ao argumento de que não restara comprovado, no bojo do procedimento disciplinar, a má-fé das recorrentes, observa-se, em verdade, que o que as servidoras sustentam é que não conheciam a norma proibitiva do §2º do art. 32 da Lei Municipal 5.131/2000, que veda a participação de servidores públicos municipais na elaboração estudos ambientais em favor de pessoas jurídicas de direito privado com interesses perante a Administração Pública local.

Sem embargo, a mesma regra do direito penal é aplicável ao direito administrativo sancionador, pelo que a alegação de desconhecimento da lei não exime o seu descumprimento (art. 21 do CP).

Como se sabe, o erro de proibição é causa excludente da potencial consciência da ilicitude somente quando inevitável (art. 21 do CP); sendo o erro indesculpável, por ser possível ao agente, nas circunstâncias, ter ou atingir consciência da antijuridicidade do ato, faz-se presente o pressuposto da culpabilidade.

In casu
, não é crível que as apelantes, como engenheiras sanitárias concursadas e experientes na realização de estudos ambientais tecnicamente complexos, desconheciam a norma proibitiva.

Nesse contexto, não há de se falar em ausência de dolo, quando o conjunto probatório revela a vontade consciente, dirigida a realizar a conduta ilícita.

A manutenção da improcedência do pedido anulatório é, portanto, medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (§11 do art. 85 do CPC), ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em relação à apelante Dione da Conceição Miranda, diante da comprovação da hipossuficiência financeira (id’s 8355734 a 8355740).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0014355-95.2010.8.08.0024

APEL
ANTE
S
:
DIONE DA CONCEICAO MIRANDA
E TEREZA MARIA MOREIRA

APEL
ADO
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
D
ES.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO
VISTA

Eminentes
Pares
, estamos diante do julgamento de
apelo
interposto
em face de
sentença

proferida nos autos da Ação de Anulação de Penalidade Administrativa ajuizad
a por
DIONE DA CONCEICAO MIRANDA
e
TEREZA MARIA MOREIRA
em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
julgou improcede
n
te o pleito autoral.

O
dout
o
relator
Des
.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

negou
provimento ao recurso,
oportunidade na qual pedi vista do feito para analisá-los com mais acuidade, e de pronto
a
dianto não encontrar razões para desvencilhar-me do voto de relatoria.

Em síntese, não hesito
acerca da
necessária
observância da coisa julgada empreendida em razão da impetração
anterior
d
e

mandamus
cujo
“objeto fora exatamente a validade da referida Portaria n° 183, tendo esta egrégia Câmara Cível refutado, na ocasião,
a alegação de violação aos princípios basilares do devido processo legal”,

a subsidiar o afastamento da nulidade por
suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Q
uanto ao alegado excesso de prazo no procedimento,
de fato,
a nossa jurisprudência
comunga da intelecção
, em casos que tais,

de que

“No tocante a extrapolação do prazo previsto no art. 152 da Lei nº 8.112/90 para a conclusão do processo administrativo, faz-se imperioso salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento já sedimentado (Súmula nº 592) de que
a simples superação, por si só, dos prazos para finalização do PAD não enseja sua nulidade se não provocar prejuízo à defesa
, o que, a princípio, não se verifica no caso em tela”
(TJES, Agravo de instrumento n. 5005701-23.2021.8.08.0000).

De igual modo, no que se refere à pretensa ausência de má-fé da conduta das recorrentes, corroboro
ipsis litteris
o excerto do voto precedente de que
a despeito de não ser tal arguição suficiente ao desiderato perseguido,

“não é crível que as apelantes, como engenheiras sanitárias concursadas e experientes na realização de estudos ambientais tecnicamente complexos, desconheciam a norma proibitiva”.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto
do Desembargador
Relator

para conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.